Tribunal: TJBA
Processo: 8052332-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052332-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): ROMULO GUIMARAES BRITO AGRAVADO: EDEILDA MERCES SILVA e outros Advogado(s):MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica. A controvérsia na origem diz respeito à suposta responsabilidade da operadora pela morte de paciente que não teria recebido atendimento médico adequado durante suspeita de infecção por COVID-19. A agravante sustenta que a prova pericial é indispensável à apuração do nexo causal entre a conduta atribuída à operadora e o óbito do segurado, tendo em vista que o falecido era idoso e portador de comorbidades. O pedido de efeito suspensivo foi deferido. As partes apresentaram contrarrazões e agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção da prova pericial médica configura cerceamento de defesa, diante da controvérsia técnica sobre a existência de nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o óbito do paciente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia nos autos originários envolve a apuração de responsabilidade civil da operadora de saúde por suposta omissão no atendimento médico, sendo essencial à resolução da demanda a análise do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o falecimento do paciente. 4. Embora os autos contenham documentos médicos e prontuários, tais elementos não são suficientes para elucidar tecnicamente a relação entre a atuação da operadora e o desfecho clínico. Diante da complexidade dos fatos e da necessidade de conhecimento técnico especializado, impõe-se a realização da prova pericial médica. 5. O indeferimento da prova técnica impossibilita a parte ré de demonstrar a ausência de responsabilidade, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 6. O deferimento da perícia não representa qualquer prejulgamento do mérito da demanda, mas apenas o respeito ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere prova pericial médica em controvérsia que envolve possível omissão no atendimento de plano de saúde e análise de nexo de causalidade entre conduta e óbito configura cerceamento de defesa. 2. A prova pericial é imprescindível quando os elementos documentais não são autoexplicativos e a matéria exige conhecimento técnico especializado". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SP - Apelação Cível: 1012457-75 .2022.8.26.0196 Franca, Relator.: Valentino Aparecido de Andrade, Data de Julgamento: 14/05/2024; TJ-RS - Apelação: 50003943020198210119 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/03/2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00212712420158190038 202000106035, Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 13/08/2020; TJ-ES - APL: 00094465920158080048, Re-lator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8052332-16.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Unimed de Feira de Santana Coop. De Trabalho Médico e Agravados Edeilda Mercês Silva e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator